Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718341-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto GIOVANA FERREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido da tutela antecipada recursal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 59036779). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 58887992). Ao agravado, DISTRITO FEDERAL ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator